Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DO PERDIMENTO DO BEM. ARTIGO 91 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO VÁLIDO. DEVOLUÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra decisão que, não obstante o arquivamento do inquérito policial, decretou o perdimento da arma de fogo apreendida em favor da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o perdimento de arma de fogo apreendida quando ocorre o arquivamento do inquérito policial, sem sentença condenatória, e se cabe a restituição do bem mediante comprovação de registro válido e cessação do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O perdimento de instrumentos do crime em favor da União, previsto no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, constitui efeito automático da condenação e pressupõe, necessariamente, a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.
4. O arquivamento do inquérito policial, motivado pela ausência de justa causa ou excludentes de ilicitude, impede a decretação de confisco, ante a inexistência de reconhecimento judicial de culpa ou de ilicitude da conduta.
5. A restituição de coisas apreendidas impõe-se quando cessa o interesse processual e demonstra-se a titularidade lícita do bem, conforme determinam os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.
6. A independência das instâncias penal e administrativa não autoriza a retenção indefinida do bem pelo Poder Judiciário, competindo exclusivamente à autoridade administrativa a análise sobre a manutenção do registro ou eventual infração, sem prejuízo da devolução pelo juízo criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, "a"; CPP, arts. 118 a 120 e 395, III; Lei no 10.826/2003, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1333207, 0705960-03.2019.8.07.0019, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1361724, 0712260-83.2020.8.07.0006, 3a Turma Criminal.